Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701988-23.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 39643372 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação interposta pelo embargante, negando provimento ao recurso, bem como conheceu da remessa oficial e da apelação interposta pela embargada e deu-lhes provimento, para reformar a sentença, a fim de afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte embargada a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante o exercício de 2022. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40322289, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022 às 11:00:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora